Tribunal: TJES
Processo: 5003186-20.2023.8.08.0008
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2024-05-15

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003186-20.2023.8.08.0008
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MINERACAO PAGANI LTDA
RECORRIDO: ESTADO DO PARANA
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5003186-20.2023.8.08.0008

RECTE.: MINERACAO PAGANI LTDA - EPP

RECDO.: DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO PARANA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES.

JUIZ SENTENCIANTE: DR. DENER CARPANEDA

EMENTA. RECURSO INOMINADO.

AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL. FUNDAMENTO DA SENTENÇA NÃO COMBATIDO NO RECURSO. EXISTÊNCIA DE MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA NÃO ANALISADA. HIPÓTESE DE NÃO CONHECIMENTO
.
1.Síntese da demanda:
Alega a autora, resumidamente, que recebeu pelos correios notificação de trânsito, cujo fato ocorrera no Estado do Paraná, dizendo respeito ao veículo I/KIA Sportage MRDI, placa LOH2C83, que nunca fora de sua propriedade, sendo que tem sede na cidade de Barra de São Francisco, tratando-se a situação de fraude, pretendendo a nulidade da infração e a condenação da requerida em danos morais no valor de R$ 10.000,00
.
2. Tese da Recorrente
:
Alega que conforme julgado em IAC pelo Colendo STJ, a recorrente pode optar pelo foro de sua sede para a propositura da sua demanda, devendo a sentença ser reformada para determinar ao juízo o prosseguimento do feito.
3. Sentença:
“Assim, analisando o feito, verifico que parte ré é de outro Estado da Federação, não sendo este juízo competente para julgar a presente demanda, devendo o presente ser extinto nos termos do art. 51, III, da Lei 9.099/95.
”.

4
. Fundamentação:
Não conheço do recurso inominado apresentado pela recorrente, eis que o mesmo carece de dialeticidade recursal, por não combater de forma adequada a fundamentação contida na sentença. O decreto de extinção anômala do processo teve como fundamentação
o princípio da aderência territorial na fixação da competência, razão pela qual o juízo apenas poderia exercer jurisdição dentro dos limites de seu território, competindo ao juízo onde localizada a autarquia estadual a competência para análise e processamento do feito. Há a menção no recurso, tão somente, a alegação de possibilidade de ajuizamento da demanda no foro de domicílio da autora, não tecendo uma linha sequer acerca do fundamento da sentença que extinguira o processo sem análise de mérito. De mais a mais, há ainda o óbice em relação a uma matéria de ordem pública não observada na sentença, referente ao fato da recorrente não se enquadrar dentre os legitimados previstos no art. 5º, inciso I, da lei n. 12.153/2009, eis que não se trata de empresa de pequeno porte ou microempresa, consoante cópia de seu estatuto social (ID 6711458) e informação cadastral junto ao Receita Federal (ID 6711460) não possuindo legitimidade ativa para peticionar junto ao microssistema dos juizados especiais da fazenda pública.
5
. Dispositivo:
Por tais razões,
NÃO

CONHEÇO
do recurso interposto pelo recorrente.
Condeno a recorrente apenas nas custas processuais, eis que não representada a parte adversa por patrono nos autos
.
É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)